Tribunal: TJSP
Processo: 1099008-65.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Responsabilização da autora em ações trabalhistas por débitos de responsabilidade das empresas rés – Pretensão de ressarcimento julgada procedente em relação às empresas rés e improcedente em relação aos demais réus, em razão do não acolhimento das pretensões de desconsideração da personalidade jurídica e de reconhecimento de fraude contra credores – Pedido de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Responsabilização da autora em ações trabalhistas por débitos de responsabilidade das empresas rés – Pretensão de ressarcimento julgada procedente em relação às empresas rés e improcedente em relação aos demais réus, em razão do não acolhimento das pretensões de desconsideração da personalidade jurídica e de reconhecimento de fraude contra credores – Pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés que, entretanto, deve ser acolhido – Encerramento irregular das empresas – Sócio que não deu conta do que foi feito com o patrimônio das empresas, caracterizada confusão patrimonial – Tipificação da conduta prevista no artigo 50, parágrafo 2o, inciso III, do Código Civil – Ausência do requisito previsto no artigo 158, parágrafo 2o, do Código Civil, a desautorizar o reconhecimento da fraude contra credores – Readequação dos encargos da sucumbência – Apelação provida em parte.